Tribunal: TJDFT
Processo: 0702907-65.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702907-65.2024.8.07.0010 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOLANGE ALVES DE PAULA APELADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO ORIGINAL S/A, ITAU UNIBANCO S.A., FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, TOPCRED FINANCEIRA LTDA, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO CSF S/A, BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por SOLANGE ALVES DE PAULA contra a r. sentença exarada sob o ID 61529250, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial e resolveu o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 330, inciso VI, e artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, consignando que a exordial não reúne os requisitos necessários para a sua admissibilidade e a autora não a retificou no prazo legal, em manifesto descumprimento às decisões judiciais. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais, restando, porém, suspensa a exigibilidade de tais verbas, diante do deferimento da gratuidade da justiça na sentença proferida. Não houve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. No exercício do juízo de retratação, previsto no § 7o do artigo 485 do Código de Processo Civil, o d. Magistrado sentenciante manteve integralmente a r. sentença hostilizada e dispensou a citação dos apelados para oferta de contrarrazões (ID 61529255). De fato, observo que a relação processual não se completou em relação aos requeridos BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, ITAU UNIBANCO S/A, FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, TOPCRED FINANCEIRA LTDA, REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, BANCO CSF S/A e BANCO VOTORANTIM S/A, porquanto não houve a citação desses apelados na origem, de forma que é dispensável a intimação para contrarrazões (STJ - AgInt no AREsp: 1041445 ES 2017/0006146-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019). A corroborar este entendimento, menciono os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1407064, 07350946420218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível e Acórdão 1395955, 07286649620218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível. Todavia, verifico que o BANCO ORIGINAL S/A compareceu espontaneamente ao processo no dia 10/04/2024 (ID 61529226) e ofertou contestação no ID 61529249, antes de ter sido prolatada a r. sentença que indeferiu a petição inicial. Assim, uma vez que a relação processual se perfectibilizou em relação à mencionada instituição financeira, denota-se necessária a sua intimação para ciência da apelação cível interposta pela parte autora. Diante do exposto, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do apelado BANCO ORIGINAL S/A para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso interposto no ID 61529253. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para apreciação do recurso. Brasília/DF, 30 de julho de 2024 às 12:28:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora